Tribunal: TJMT
Processo: 0003067-25.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003067-25.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA DA SILVA COSTA PEREIRA - CPF: 568.718.561-53 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM SALARIAL. URV. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, após a constatação, via laudo pericial, da ausência de defasagem salarial decorrente da conversão de vencimentos para URV. A apelante questiona o laudo, alegando inadequação da metodologia empregada e a não consideração de documentos adicionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de defasagem salarial, foi corretamente elaborado conforme a metodologia estabelecida pela Lei n. 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial foi fundamentado de acordo com o art. 22 da Lei n. 8.880/1994, não havendo defasagem nos vencimentos da apelante.

4. A perícia atendeu aos requisitos formais e substanciais, não sendo suficiente a simples discordância da parte para desconstituir o laudo, especialmente sem prova robusta de erros ou vícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O laudo pericial que apura a inexistência de defasagem salarial, elaborado conforme os critérios do art. 22 da Lei n. 8.880/1994, possui presunção de veracidade e só pode ser afastado mediante prova robusta de erro ou vício.
"

________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL:
00021518320158090034, Rel. Sebastião
Luiz Fleury, 20/05/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto p
or MARIA HELENA DA SILVA COSTA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sent
ença n.
0003067-25.2016.8.11.000 proposto pela parte recorrente em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO (MT)

julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização da perícia contábil.

A apelante
sustenta
, em síntese, que o laudo pericial não condiz com a realidade e que apresenta equívocos na apuração dos valores devidos
,
pois
está em desacordo com os artigos 22 e 25, da Lei 8.880/1994
. Argumenta que a perícia deveria ter considerado outros elementos de prova, como os documentos anexados ao processo, que comprovam a
ocorrência da perda salarial
.

Requer, portanto, a re
forma da sentença, para que sejam reconhecidos os prejuízos decorrente
s
da conversão da moeda em URV.

Certificado o decurso de prazo para o apelado apresentar contrarrazões (Id.
226080196 - p. 1).

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer por considerar ausente o interesse público ou social a justificar a sua intervenção (Id.
236852685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação interposto p
or MARIA HELENA DA SILVA COSTA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n.
0003067-25.2016.8.11.000 proposto pela parte recorrente em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO (MT)

julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização da perícia contábil.

Infere-se dos autos que exequente, ora apelante, promoveu a liquidação de sentença em face do apelado objetivando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente de serviços gerais, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A exequente visa
a
o recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do voto prolatado nos autos do Recurso de Apelação e Remessa Necessária
n.
2056/2017,
negou provimento ao
apelo e retificou, em parte, o ato sentencial, somente para determinar que eventual defasagem salarial seja apurada na fase de liquidação, que a
limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado seja a data da reestruturação da carreira e adequação dos consectários legais.

O laudo pericial concluiu pela ausência de defasagem salarial.

A sentença
recorrida
rejeitou a impugnação da exequente apelante ao laudo pericial apresentado nos autos, bem como reconheceu a adequação do
referido
laudo ao processo de liquidação, conforme determinado na fase de conhecimento, com o objetivo de apurar o valor devido à autora, com base nos cálculos apresentados pelo perito judicial.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suposta inadequação do laudo pericial utilizado para apurar os valores devidos à apelante, questionando-se a metodologia empregada e a não consideração de provas documentais adicionais.

Pois bem.

A sentença impugnada baseou-se no laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, cujo trabalho foi realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos na fase de conhecimento. O perito, especialista na matéria, apresentou os cálculos conforme as determinações judiciais.

Nota-se que para se apurar as diferenças nos vencimentos do servidor aplica-se a metodologia d
o
art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994
, cuja fórmula de cálculo consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de
nov
/93, dez/93,
jan
/94 e
fev
/94, pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses, independente da data do pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetiv
amente
pago em
fev
/94.

Na sentença o Magistrado consignou

que
não é caso de considerar o dispositivo contido no art. 25 da Lei n. 8.880/1994, mas o

art. 22 da referida lei
:

“No caso, diferente do alegado pela autora, o perito realizou perícia elaborando cálculo que apurou a inexistência de defasagem.

No mais, a impugnação apresentada não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei no 8.880/94.

Importante mencionar que, diferente do alegado pela demandante, não se deve levar em consideração a data do efetivo pagamento, com base no
artigo 25 da Lei no 8.880/1994, que versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos
.

Isso porque,
a forma de conversão dos vencimentos do servidor público em URV
, está prevista no art. 22, I da Lei Federal n. 8.880/94
que utiliza com parâmetro o último dia do mês. Desse modo, os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Além disso, não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei no 8.880/94. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de apelação
no 0000078-17.2014.8.11.0000, definiu que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94; e que o art. 25 da mesma lei versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.

Portanto, não merece prosperar a impugnação apresentada pela autora”
.

Verifica-se que o
laudo
pericial

foi elaborado em conformidade com a metodologia estabelecida pel
o art. 22 da
Lei n. 8.880/1994,

e
concluiu o perito judicial

(Id.
226080180 - p. 4-5)
:

“
Pelos critérios determinados pela Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 100,75;

b) Em março a parte recebeu R$ 106,68, portanto, não houve perda na conversão;

c) De abril a agosto a parte recebeu R$ 114,63;

d) A partir de setembro/94, a remuneração recebida foi R$ 127,00;

e)
Portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora.
”

Conforme o disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil, o laudo pericial deve ser claro, objetivo e conter resposta
s
aos quesitos formulados pelas partes. No presente caso, verifico que o laudo foi adequadamente fundamenta
do e de acordo com a determinação contida na sentença exequenda,
além de ter sido realizado por profissional devidamente habilitado e nomeado pelo juízo.

Ademais, o laudo pericial goza de presunção de veracidade, sendo apenas afastado diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não foi apresentado pela apelante. A simples discordância com o resultado da perícia não é suficiente para a desconsideração do laudo.

Realça-se, no presente caso,
que
o laudo pericial foi produzido de acordo com as diretrizes fixadas na decisão que determinou a liquidação de sentença. A alegação da apelante quanto à desconsideração de determinados documentos foi enfrentada na sentença, que ressaltou que tais documentos foram devidamente analisados pelo perito, o qual justificou a exclusão de valores que não atendiam aos critérios previamente fixados.

A perícia realizada atendeu
, portanto,
plenamente os requisitos formais e substanciais, não havendo qualquer evidência de erro que justificasse sua anulação ou a realização de nova perícia.

Como bem destacado pelo
d. J
uízo
a quo
,
o mero
inconformismo com o resultado da perícia não é suficiente para afastar o laudo pericial, sendo necessário que a parte impugnante
demonstre,
de forma cabal, os vícios apontados.

A jurisprudência pátria tem reiterado entendimento
de
que, para desconstituir a presunção de validade do laudo pericial, é preciso
a
comprovação inequívoca dos erros ou falhas técnicas, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1
. O laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do juízo, tem presunção de veracidade juris tantum, necessitando de prova robusta em contrário para a sua desconsideração, situação não verificada no caso em análise. (...).
”
(TJ-GO - APL: 00021518320158090034, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 20/05/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019)

A seu turno, a
apelante sustenta que documentos anexados ao processo demonstrariam valores superiores aos indicados pela perícia. No entanto, não ficou demonstrada a relevância desses documentos em desqualificar o laudo pericial. Como bem apontado pela sentença, os documentos foram considerados pelo perito, que justificou a não inclusão de determinados valores, com base na metodologia adotada.

Nos termos do artigo 371 do CPC, o juiz tem a prerrogativa de apreciar livremente as provas, devendo fundamentar sua decisão. A decisão de primeira instância foi criteriosa ao concluir pela validade do laudo pericial, que seguiu rigorosamente as diretrizes estabelecidas na fase de liquidação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
MARIA HELENA DA SILVA COSTA PEREIRA
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art.
85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024